Tribunal: TJPA
Processo: 0806043-26.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806043-26.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE PIMENTEL GOMES

AUTORIDADE: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. RECURSO CONTRA DECISÃO DE N
EGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A”
,

DO
C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
C
IVIL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RE N.º
848.993/MG (TEMA 921/RG)
, JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno
em recurso extraordinário em
mandado de segurança
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques

Valle(Vice-Presidente).Julgamento presidido

pela

Desembargadora

Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).
Afirmaram suspeição/impedimento o Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes e a Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 0806043-26.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ PIMENTEL GOMES

REPRESENTANTE: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA N.º 6.286)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ e OUTROS

REPRESENTANTE: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (PROCURADORA DO ESTADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(I
D
.

N.º
7.269.181
) contra decisão que n
egou seguimento ao
recurso extraordinário
(ID. N.º
6
.
850.299
)
, com
fundamento no
RE com agravo n.º 848.993/MG (Tema 921/
R
G)
.

Alegou a parte recorrente, em síntese,
que o entendimento firmado no
r
ecurso
e
xtraordinário
RE com agravo n.º 848.993/MG

não pode
ria
ser aplicado ao presente caso, tendo em vista
a
err
ô
ne
a
interpretação aos termos daquela
d
ecisão, já que na presente demanda exist
iria
m outros pontos como a devolução dos valores, destoando assim a tese de repercussão geral
.

Pleit
eou
a parte a acumulação de dois proventos de aposentadoria no âmbito estadual (de professora e de especialista em educação), além do provento já adquirido no âmbito municipal, como servidora do município de Ananindeua, argumentando que a vedação prevista no § 10 do art.37 da Constituição da República não se aplica
ria
na hipótese em exame
,
bem como ped
iu
a cessação dos descontos previdenciários e o ressarcimento dos valores descontados em seu contracheque.

Co
ntrarrazões
do
E
stado do Pará
, conforme ID. N.º 7
.
476.181

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Conforme exposto no relatório, o recurso extraordinário do agravante não foi admitido
,
com base
em entendimento
firmado em
regime de repercussão geral
(
RE com agravo n.º 848.993/MG - Tema 921/RG
)
)
,
com o seguinte
teor
:
“É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”.

A
ssim, a
decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, não merece reparo.

Isso porque, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo n.º848.993-MG, exarado no regime de repercussão geral (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
23.3.2017, Tema n
.
º 921 da Repercussão Geral), assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98.
Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido”. (ARE 848993 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral – Mérito, Tribunal Pleno,
DJe
23.3.2017).

Em suma, o entendimento pela impossibilidade de acumulação tríplice de vencimentos ou proventos foi consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que a investidura no cargo público tenha ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional n
.
º20/98.

Logo, verificando-se no caso em exame a acumulação de três cargos públicos pela agravante (
como servidora do município de Ananindeu
a
,

um de professora e outro de especialista em educação, estes dois últimos dos quadros do Estado do Pará),

não possui amparo o pleito de cumulação dos proventos de aposentadoria no texto constitucional(artigo 37, inciso XVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição da República).Nesse sentido também é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra, v.g., o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO.1. A vedação constitucional à percepção

cumulativa de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos,

sempre existiu, nada importando que as
fontes pagadores

sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer

de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias

em acúmulo inconstitucional. Precedentes:

AgRg

no

RMS 14.617/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,

DJ 1.7.2005;

AgRg
no RMS 35.308/DF, Rel.

Min.

NAPOLEÃO NUNES

MAIA FILHO,

DJe

1o.9.2016;

AgRg

no

RMS 15.686/PR,

Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA,

DJe

18.4.2012;

e MS 12.379/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,

DJe

1.7.2015;

entre outros.2. Agravo Interno do particular desprovido”

(
AgInt

no

AREsp

214.330/RJ,

Rel.

Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

julgado em 27/10/2016,
DJe
18/11/2016).

C
umpre
destacar
,
conforme decisão de ID. N.º
5.428.177,

com relação à cessação dos descontos previdenciários e o ressarcimento dos valores descontados, conforme consignado na decisão dos embargos de declaração (ID
N.
º 3.735.099), tais pedidos são
“genéricos e incertos, tendo em vista que não consta dos autos informação referente à opção do cargo realizada pela recorrente para se aposentar”.
Ainda,
“conforme alegado pela própria embargante, os pedidos administrativos de aposentadoria não foram concluídos pela Fazenda Pública Estadual, logo não há omissão no julgado quanto à tese de devolução dos referidos valores descontados, pois é inadmissível no presente mandado de segurança discutir a questão que ainda depende de ato futuro a ser praticado pela própria impetrante/embargante, ensejando necessidade de dilação probatória”
.

Ressalta-se, ainda, que os fundamentos da decisão ora recorrida se deu no sentido de
ser
in
cabível novo recurso excepcional para reexaminar acórdão que, julgando agravo interno, manteve a decisão da presidência do tribunal local, a qual negou seguimento ao primeiro recurso com fulcro em
entendimento firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, uma vez que não há previsão legal sobre recurso contra a aplicação, aos recursos extraordinários, de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral pelos tribunais de origem (AI-QO 760.358)
.

Sendo assim,
voto
pelo não provimento do agravo interno
.

Belém, 16/02/2022